Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prevjud. Impenhorabilidade. Remuneração. Ações Previdenciárias.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A pesquisa ao sistema Prevjud – Serviço de Informação e Automação Previdenciária é restrita às ações previdenciárias.